Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722321-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINE SIMOES CARRILHO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto por CLAUDINE SIMÕES CARRILHO em face de decisão prolatada pela Presidência da Terceira Turma Recursal que inadmitiu Recurso Extraordinário. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê: Art. 89. Interposto agravo contra decisão que não admitir recurso extraordinário e obedecido o contraditório, os autos serão remetidos a julgamento da turma recursal. Assim, ante a clara incompetência desta Turma Cível em julgar o presente recurso, à Secretaria para providências cabíveis. Brasília, DF, 4 de junho de 2024 14:46:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador